Tribunal: STF
Processo: RE 95778
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-05
Data de publicação: 1982-05-05

Ementa:
EMENTA: - A INTERPRETAÇÃO DO ENUNCIADO NOS ARTIGOS 31 DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL,
E 13 DA CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, CONSIDERA-SE QUE, PARA AS
DELIBERAÇÕES A SEREM TOMADAS POR MAIORIA DE VOTOS, INCLUSIVE,
ELEIÇÕES, EXIGE-SE A PRESENCA DA MAIORIA DOS MEMBROS DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA; NÃO, A PRESENCA DA TOTALIDADE DOS DEPUTADOS INTEGRANTES
DO COLEGIADO. SE, PORTANTO, PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COMPARECERAM 41, DOS 56 DEPUTADOS ESTADUAIS
QUE COMPOEM A ASSEMBLÉIA, A CHAPA, QUE OBTEVE O SUFRAGIO DE 23
VOTOS, E A VITORIOSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.